Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741486-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0716307-93.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão Id. 42326387, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 12.12.2023, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e resolveu o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora